Tribunal: TJMT
Processo: 0001243-84.2015.8.11.0029
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001243-84.2015.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELENITA BEAL - CPF: 418.100.070-20 (RECORRENTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0001243-84.2015.811.0029

Origem:

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CANARANA

Recorrente(s):

ELENITA BEAL

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CANARANA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PISO SALARIAL DE PROFESSOR – INSTITUIÇÃO PELA LEI 11.738/08 – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA PELO MUNICÍPIO – TESE DE DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO E PERCEPÇÃO DOS REFLEXOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A OUTRAS VERBAS E IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À IMPLANTAÇÃO DO PISO NO SEU RESPECTIVO NÍVEL DE CARREIRA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PISO SALARIAL ASSEGURADO POR LEI – LEI DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF – DEVER DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VALOR INFERIOR AO PISO NO CASO CONCRETO – SALÁRIO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA EVOLUÇÃO DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DESTA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso “a Lei nº 11.738/2008 não garante um reajuste geral para toda a carreira, apenas estabeleceu o mínimo legal a ser pago ao profissional dessa área, não havendo como determinar sua incidência de forma escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira, conforme o Plano de Cargos e Carreiras Municipais, tampouco sua incidência em vantagens pessoais, temporais ou gratificações”.

Não há se confundir o direito à observância do piso salarial com a sua implementação no plano de carreiras para toda a categoria de profissionais, uma vez que a referida lei garante que o profissional não receba abaixo do piso, o que não ocorre no caso dos autos.

Havendo recebimento acima do piso salarial, não há embasamento legal para que esse valor seja implantado na carreira inicial a fim de alterar os valores estabelecidos na evolução da carreira. A pretensão de alteração do plano de carreia não encontra previsão legal e limita a atuação do Poder Judiciário, uma vez que a Administração Pública somente pode fazer aquilo que se encontra previsto em lei.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para condenar a parte promovida verbas reflexas de terço de férias e de décimo terceiro-salário, mas julgou improcedente o pedido de pagamento de reajuste de 22,22% do piso salarial com o argumento de que a parte promovente já recebia além do valor do piso salarial e que ao Poder Judiciário é vedado definir como será feita a readequação nos diversos níveis da carreira, o que segue a conveniência do Município, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, julgo parcialmente procedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, apenas procedente quanto ao pedido do reconhecimento das verbas reflexas de terço de férias e de décimo terceiro-salário que deverão levar em conta também a base de cálculo das aulas excedentes, e improcedentes os demais pedidos, conforme fundamentado.

Condeno ainda o Município ao pagamento de 10% do valor do proveito obtido pela autora, a título de honorários de sucumbência, cujo valor será apurado, juntamente, com o efetivo valor a pagar, em sede de liquidação de sentença.

O valor devido será apurado em liquidação de sentença (artigo 509 e ss. do NCPC).

Correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas as verbas reflexas, tendo como referência dezembro/2012 (inteligência da Súmula n. 43 do STJ). Índice de correção pelo IPCA. Nesse sentido:

(...) 2. Diante da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei n. 9.494/1997 pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs n. 4.357/DF e 4.425/DF), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.270.439/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, a correção monetária deveria ser calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). (...) (excertos do AgRg na PET na ExeMS 8.532/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 11/11/2015)

Juros de mora desde a citação válida no processo de conhecimento (artigo 240 do NCPC), tendo por base legal a remuneração básica e juros legais da caderneta de poupança (artigo 404 do CC c.c. artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Nesse sentido:

1. No pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros moratórios incidem da seguinte forma: (a) no percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3.º do Decreto n. 2.322/1987, no período anterior a 24/8/2001, data de publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, que acresceu o art. 1.º-F à Lei n. 9.494/1997; (b) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n. 2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 30/6/2009, que deu nova redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494/1997; e (c) no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei n. 11.960/2009. (...) (excertos do EDcl no AgRg no REsp 1125190/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016)

Sem custas (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, inciso I, do NCPC).

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o Magistrando se equivocou amplamente ao entender que o reajuste do piso de 22% somente vincularia o primeiro nível da carreira, de modo que a adequação do reajuste à tabela dos diversos níveis da carreira deveria ser procedida conforme a conveniência do Município, pois não caberia ao Poder Judiciário, a título de isonomia, conceder o mesmo percentual de aumento, fundamentando-se na súmula vinculante n. 37 do STF.

Alegou que os direitos e garantias conquistados por uma categoria são a ela devidos, não havendo, no caso em apreço, distinção em razão de salário para concessão de reajuste, de modo que o reajuste de 22,22% relativo ao ano de 2012 é devido a todos os professores.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Município pagar os salários do ano de 2012 e demais reflexos considerando o piso nacional do magistério, o qual deve incidir sobre as demais vantagens.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio do Promotor de Justiça, requereu o prosseguimento do feito, independentemente de manifestação ministerial, por falta de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo o recurso da parte promovente ser desprovido. Isso porque a parte promovente entende que faz jus ao reajuste de 22,22% porque, no seu entender, ele beneficia toda a categoria e não apenas os professores que recebem abaixo do piso salarial.

Sem razão a parte recorrente, posto que, conforme muito bem fundamentado na sentença, a parte promovente recebe acima do piso salarial, conforme trecho da sentença que cito:

Sendo o piso nacional naquele ano de 2012 em R$ 1.451,00, piso este para uma jornada de até 40 horas semanais, conforme Portaria do MEC.

Então, considerando que a requerente tem jornada de 30 horas, deve ter o piso proporcional a isso, restando o piso estes professores em R$ 1.088,25. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEIS MUNICIPAIS NºS 7.997/2000 E 8.188/2003. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. 1. Estando em vigência o artigo 7º, § 2º, da Lei Municipal nº 7.997/2000, deve o Réu efetuar a correta aplicação da diferença de vencimentos da Autora (professora municipal), proveniente dos percentuais estabelecidos no referido dispositivo legal, devendo, ainda, pagar todas as diferenças salariais advindas da não aplicação da legislação em tela. 2. No julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, o excelso STF reconheceu a constitucionalidade da norma que fixou o piso salarial nacional dos profissionais da educação básica (Lei nº 11.738/2008), a incidir sobre o vencimento base dos servidores e não sobre a remuneração global. 3. Por outro lado, os efeitos da referida decisão de mérito vieram a ser modulados com a apreciação dos 4 (quatro) embargos declaratórios a ela opostos, quando ficou definido que a Lei nº 11.738/2008 tem eficácia a partir da data do julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/2008, ou seja, 27 de abril de 2011. 4. Como a Autora cumpre carga horária de 30 horas semanais, tem direito ao recebimento do piso salarial no valor proporcional à jornada executada. Inteligência do parágrafo terceiro do artigo 2º da Lei nº 11.738/08. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível nº 266018-83.2013.8.09.0051 (201392660181), 5ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Olavo Junqueira de Andrade. unânime, DJe 17.07.2015).”

Como a autora percebia naquele ano vencimentos de R$ 1.595,33 (fl. 12), de fato, o vencimento da autora já está além do piso nacional.

Quanto à proporcionalidade do reajuste de 22,22% dado naquela ocasião para reajuste do piso, ele somente vincula o primeiro nível da carreira, porquanto, o modo como será readequada a tabela dos diversos níveis da carreira, deve ser procedida conforme a conveniência do Município, pois não cabe ao Poder Judiciário, a título de isonomia, conceder o mesmo percentual de aumento, quando há vedação expressa nesse sentido, conforme a súmula vinculante n. 37 do STF.

“SÚMULA VINCULANTE Nº 37 Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

A súmula veda a aplicação da isonomia, pois, como a lei n. 11.378/2008 estabeleceu apenas o piso mínimo, em regulamentação ao artigo 60, inciso III, “e”, do ADCT, não pode o magistrado aplicar a isonomia, porquanto deve a Administração Municipal, consoante os artigos 2º, 5º, caput e II, e 37, X da Constituição Federal (CF), reger a situação através da edição de lei municipal.

Resta, portanto, prejudicado o pedido da autora quanto à equiparação do piso ao seu respectivo nível de carreira.

Com efeito, no presente caso, verifico que a parte promovente, ora Recorrente, não recebe, a título de vencimento, valores inferiores ao piso salarial. A própria parte promovente reconhece que se insurge contra a tabela de vencimentos de sua carreira, ou seja, alega que a primeira classificação de sua tabela de vencimentos não observa o piso salarial, de modo que considerando os reflexos durante a carreira acaba por receber, proporcionalmente, valor inferior.

Equivoca-se a parte promovente nessa interpretação, posto que a Lei nº 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, ou seja, garante que na prática não se receba valor inferior, não impondo a majoração de valores sobre os planos de carreira, como pretende no presente caso. A lei não impõe um valor mínimo e determina que o plano de carreira seja realizado a partir dele como pretende a parte promovente, mas apenas garante um valor mínimo abaixo do qual não se admite pagamento.

Nesse sentido, se posicionou, recentemente, o Poder Judiciário de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL Nº 11.738 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO - VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL –
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS VALORES ESTABLECIDOS NA EVOLUÇÃO DA CARREIRA
– COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO DE INTERFÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Plenário do STF, em 27/04/2011, no julgamento da ADI nº 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei nº 11.738/2008.
O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor
.

A Lei nº 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública
, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira.

Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores superiores ao piso nacional do magistério, em observância à Lei nº 11.738/2008, inexistindo direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

"O reajuste anual aplicado ao piso salarial do magistério público não deve ser estendido a toda a categoria por ausência de previsão legal, conforme entendimento dos tribunais superiores. Se ausente o direito ao reajuste, forçoso concluir que também não há direito aos reflexos de verbas e demais remunerações requeridas (horas extras, gratificação, aulas excedentes, 1/3 férias, etc.), que decorram desse reajuste”. (Apelação / Remessa Necessária 5106/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 0000602-06.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – SALÁRIO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO AO REAJUSTE – IMPACTO NAS AULAS EXCEDENTES E VERBAS REMUNERATÓRIAS REFLEXAS – INEXISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei nº 11.738/2008 não garante um reajuste geral para toda a carreira, apenas estabeleceu o mínimo legal a ser pago ao profissional dessa área,
não havendo como determinar sua incidência de forma escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira, conforme o Plano de Cargos e Carreiras Municipais, tampouco sua incidência em vantagens pessoais, temporais ou gratificações.

(N.U 0001636-93.2012.8.11.0035, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Recurso conhecido e provido.

(N.U 0000716-42.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL Nº 11.738 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO - VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL –
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS VALORES ESTABLECIDOS NA EVOLUÇÃO DA CARREIRA
– COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO DE INTERFÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS - SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Plenário do STF, em 27/04/2011, no julgamento da ADI nº 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei nº 11.738/2008.

A Lei nº 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública
, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira.

Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores superiores ao piso nacional do magistério, em observância à Lei nº 11.738/2008, inexistindo direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

"
O reajuste anual aplicado ao piso salarial do magistério público não deve ser estendido a toda a categoria por ausência de previsão legal, conforme entendimento dos tribunais superiores
. Se ausente o direito ao reajuste, forçoso concluir que também não há direito aos reflexos de verbas e demais remunerações requeridas (horas extras, gratificação, aulas excedentes, 1/3 férias, etc.), que decorram desse reajuste”. (Apelação / Remessa Necessária 5106/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019).

Conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso “a Lei nº 11.738/2008
não garante um reajuste geral para toda a carreira, apenas estabeleceu o mínimo legal a ser pago ao profissional dessa área
, não havendo como determinar sua incidência de forma escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira, conforme o Plano de Cargos e Carreiras Municipais, tampouco sua incidência em vantagens pessoais, temporais ou gratificações”.

Não há se confundir o direito à observância do piso salarial com a sua implementação no plano de carreiras para toda a categoria de profissionais, uma vez que a referida lei garante que o profissional não receba abaixo do piso, o que não ocorre no caso dos autos.

Havendo recebimento acima do piso salarial, não há embasamento legal para que esse valor seja implantado na carreira inicial a fim de alterar os valores estabelecidos na evolução da carreira. A pretensão de alteração do plano de carreia não encontra previsão legal e limita a atuação do Poder Judiciário, uma vez que a Administração Pública somente pode fazer aquilo que se encontra previsto em lei, de modo que entendo que a improcedência da pretensão deve ser mantida por fundamento diverso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução, em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020